Tribunal: TJMT
Processo: 1015501-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015501-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUTH BISPO CAMPOS DE JESUS - CPF: 545.478.651-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 320 e
485, I, DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

De igual modo, não parece razoável entender-se que, apesar de os descontos estarem sendo efetivados no benefício previdenciário desde fevereiro/2016, só venha a autora, em maio/2021, concluir pela sua irregularidade, sem sequer manifestar sua irresignação junto à reclamada.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUTH BISPO CAMPOS DE JESUS
em face da sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Tutela de Urgência
, por si ajuizada em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 320 c/c art. 321 e 485, I, do CPC/15 (ID nº 182282323).

Sustenta a recorrente que o magistrado
a quo
laborou em equívoco, pois ao exigir reclamação administrativa prévia junto à requerida, obstaculiza seu acesso à justiça, colidindo com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Alega que se trata de demanda consumerista, desse modo, o novo olhar do ordenamento jurídico é no sentido da proteção ao consumidor, inclusive para reconhecimento de sua vulnerabilidade frente à instituição financeira, com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Aduz que inexiste obrigação legal de prévia tentativa de solução do conflito extrajudicialmente, sendo lícito à parte submeter a lide diretamente ao Poder Judiciário, assim, a seu ver, inconcebível a sentença que nega ao consumidor o direito de reclamar a lesão aos seus direitos perante o Poder Judiciário.

Aduz que ao proferir a sentença, o magistrado não se atentou aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, prolatando decisão contrária à jurisprudência pacificada sobre o tema, qual seja, pela desnecessidade do esgotamento das vias administrativas para ingresso em juízo.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
RUTH BISPO CAMPOS DE JESUS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Tutela de Urgência
em face de

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, alegando, em suma, que é titular de benefício previdenciário aposentadoria por invalidez; possui empréstimos consignados descontados diretamente de seu benefício, e recentemente, criou senha no “MEU INSS” e ao verificar extrato de alguns anos, notou que no período de fevereiro/2016 a abril/2021, ocorreram descontos intitulados de CONTRIBUIÇÃO COBAP, inicialmente no valor de R$ 8,80 e em abril/2021 no valor de R$ 27,18.

Narra na inicial que não autorizou, não aderiu e nem se filiou, sequer ouviu falar do referido Sindicato, assim, entrou em contato com a requerida, informou sobre o desconto indevido e solicitou a restituição do valor de R$ 594,78, porém, obteve êxito apenas quanto à suspensão do desconto, não tendo qualquer resposta quanto à restituição do valor.

Sob tais argumentos, ajuizou a demanda pretendendo a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho inaugural, o magistrado singular indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Determinou ainda a emenda da peça para a autora comprovar tenha havido tentativa extrajudicial prévia de resolver o imbróglio com a demandada, conforme se vê da decisão de ID nº 182282314.

A parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento nº
1009226-97.2021
da decisão que indeferiu a gratuidade, sendo o recurso provido para lhe conceder a benesse legal. Com relação à comprovação de requerimento prévio junto à requerida, a autora nada juntou aos autos.

Na inércia da autora, o magistrado indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 320 c/c art. 321 e 485, I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença
,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

A despeito da insurgência da apelante, me posiciono no sentido de que seu recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não se diga em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois, não se está criando obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, tão somente, não se vislumbra,
in casu
, a presença dos p
ressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o interesse de agir, previstos no art. 485, IV e VI, do CPC/15.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide diante da não demonstração pela autora de que tenha havido qualquer resistência da requerida à sua pretensão, pois, em que pese conste da inicial que tenha buscado administrativamente a demandada, nada colacionou aos autos a respeito.

Acerca do interesse de agir, tenho me posicionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte do STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Na hipótese, ao ser instada a emendar a inicial para demonstrar tenha havido tentativa prévia de contato com a requerida, a autora permaneceu inerte.

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de contrato ou qualquer outro documento que não possa ser apresentado pela recorrente, mas, apenas e tão somente, que a autora demonstre tenha buscado resolver a questão previamente.

Ademais, não se mostra razoável concluir que a autora, não reconhecendo legítimos os descontos efetivados mensalmente em sua aposentadoria, diga-se de passagem, desde fevereiro/2016, só venha fazê-lo em maio/2021, por ocasião do ajuizamento da demanda, sem sequer buscar a apelada previamente, socorrendo-se primeiramente do Judiciário.

Assim,
a priori
, não se vislumbra tenha a requerida oferecido qualquer resistência à pretensão da autora, logo, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Eis a previsão do art. 17 do CPC/15:

Art. 17
. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

De se ressaltar que a parte autora é assistida por causídico particular, o qual, deveria incentivar a adoção da solução consensual do conflito previamente à judicialização da demanda, a teor do que preconizam os artigos 3º e 6º do CPC/15:

Art.
3º
....

§ 3º
A
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público
, inclusive no curso do processo judicial. g.n.

....

Art. 6º

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. g.n.

Desse modo, entendendo prematuro o ingresso da presente ação, notadamente nestes novos tempos em que Judiciário busca reprimir o crescente ajuizamento de demandas de massa, e o abuso do direito de petição, não tendo sido demonstrado o interesse de agir da parte autora, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023